Tribunal: TJMT
Processo: 1026477-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026477-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MONIQUE CRISTINA MOREIRA - CPF: 358.876.628-67 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ KOCH - CPF: 325.072.738-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PERPETRADAS – DEMONSTRADO O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade da paciente, evidenciada principalmente pelas circunstâncias dos delitos perpetrados, ambos revestidos de gravidade concreta, bem como pelo risco de reiteração delitiva extraído do fato de que, poucos dias antes, a paciente havia sido presa em flagrante delito pelo empreendimento de idêntica ação criminosa, em outro Estado da Federação; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026477-26.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE: Dr. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE:

MONIQUE CRISTINA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, consistente em
decretar e manter-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1000444-93.2024.8.11.0098 (PJe), pela suposta prática do delito de
receptação.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
27/06/2024
, à custa da prática, em tese, do crime supramencionado, vindo o recolhimento pré-cautelar a ser homologado em sede de audiência de custódia, ocasião em que restou convertido em prisão preventiva.

Posteriormente, pleiteada a
revogação
da medida cautelar mais extrema, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que já perdura
por cerca de 80 (oitenta) dias
, sem que estejam presentes os seus
pressupostos e requisitos
, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias diversas do cárcere, notadamente à vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela beneficiária deste
writ.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 240017698 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 240792180), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 242170663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 247332678).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MONIQUE CRISTINA MOREIRA
e
Rodrigo Luiz Koch

foram
presos em flagrante delito
, em
27/06/2024
, em razão da suposta prática dos crimes de
receptação
e
desobediência
.

Por já ter sido ofertada
denúncia
nos autos da Ação Penal n. 1000475-16.2024.8.11.0098, esclareço que, ao que verte da exordial acusatória, na data fatídica, por volta das 08h30min, em via pública do Município de Porto Esperidião/MT, os denunciados
MONIQUE
e
Rodrigo
, conscientes de seus atos e com a intenção de cometê-los, foram presos em flagrante enquanto
transportavam e conduziam, para benefício próprio ou de terceiros, bens que haviam recebido e sabiam ser produto de crime
.

Esses bens consistiam em um veículo Fiat
Toro
, de cor prata, placa SYV-OH22 (conduzido por
Rodrigo
), e um veículo Nissan
Kicks
, de cor prata, placa SDJ-8C67 (conduzido por
MONIQUE
).

Além disso, conforme o
parquet
, nas mesmas circunstâncias,
MONIQUE
, de forma consciente e intencional,
desobedeceu a uma ordem legal dada por um funcionário público
.

Colhe-se da denúncia que, nas circunstâncias mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações sobre três veículos — um Fiat
Toro
, um Nissan
Kicks
e um Ford
Ranger
, todos na cor prata —, em circulação que haviam sido furtados no Estado de Goiás.

Em razão disso, a equipe realizou diligências no perímetro urbano e rural do Município de Porto Esperidião/MT, ocasião em que avistou os referidos veículos seguindo em alta velocidade pela rodovia MT-265, em direção à Bolívia. Imediatamente, a guarnição policial tentou realizar a abordagem utilizando sinais sonoros e luminosos; no entanto, apenas
Rodrigo
, que conduzia o picape Fiat
Toro
, atendeu à ordem, enquanto os demais veículos empreenderam fuga.

Posteriormente, os policiais conseguiram abordar o Nissan
Kicks
que estava sendo conduzido por
MONIQUE
, enquanto o condutor da caminhonete Ford
Ranger
fugiu e a abandonou em uma área periférica da cidade. Conquanto o automóvel tenha sido recuperado, o suspeito não foi localizado, tendo sido apenas desvelado que atenderia pela alcunha de “
Menor
”.

Realizada a verificação dos veículos apreendidos, se confirmou sua correspondência com os automóveis descritos no Boletim de Ocorrência n. 36496691, do Estado de Goiás.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial imputou a
MONIQUE
e
Rodrigo
a prática da conduta típica prevista pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
, e exclusivamente em relação à ora paciente, ainda imputou o cometimento, em concurso material, do delito previsto pelo
art. 330 do Código Penal
.

Quanto ao recolhimento cautelar, registro que, posteriormente à prisão em flagrante de ambos, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
receptação e desobediência
] são dolosos e punidos com sanções restritivas de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.191186, acompanhado pelo Boletim de Ocorrência n. 36496691, lavrado no Estado de Goiás e referente ao aparente furto mediante fraude

perpetrado para a subtração dos veículos; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.308993; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências; e do interrogatório extrajudicial de
MONIQUE
que, à d. autoridade policial,
confessou parcialmente
sua participação nos delitos sob apuração, fornecendo detalhes da empreitada criminosa e aduzindo, em síntese, que, na data, buscava se evadir do país com
Rodrigo
, condenado criminalmente pela prática do crime de homicídio.

Veja-se o correspondente excerto de suas declarações na Delegacia,
in verbis
:

“[...] QUE é convivente de RODRIGO LUIZ KOCH, há quatro anos, e não tem filho com ele; QUE
RODRIGO saiu da prisão na "saidinha" do dia 11/06/2024, estava preso por homicídio no CPP (centro de progressão penitenciária) de São José do Rio Preto-SP
; QUE
a interrogada foi presa no dia 12/06/2024, por Receptação, em Olímpia-SP, e saiu da prisão no dia 13/06/2024
; QUE o veículo Jeep Renegade, de placa QAA-4I40, na cor branca, é de sua propriedade; QUE
o casal saiu de Olímpia-SP, no dia 16/06/2024, por volta das 12h00min, no Jeep Renegade, com destino a Bolívia ou Paraguai, "o importante era sair do Brasil"
; QUE o casal passou em São Paulo, ficaram em uma chácara, e já com contato com uma pessoa, de apelido "CARECA", que
iria atravessar o casal para a Bolívia
, porém iriam ficar em Nova Lacerda, ou nas redondezas, até o CARECA ajeitar um lugar, para enviá-los a Bolívia; QUE o casal chegou em Pontes e Lacerda no dia 22/06/2024, por volta das 20horas, e foram direto para um hotel, mas não se recorda o nome; QUE no domingo, saíram do hotel e foram para uma casa, orientado por CARECA, seguindo um mototaxista, que ao chegar na casa, o mototaxista entregou a chave da casa; QUE
ficou acordado que o CARECA iria tirá-los da casa, por volta do meio dia, e atravessá-los até a Bolívia, sendo que o CARECA cobrou um valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
; QUE ao chegar perto do horário combinado, o CARECA disse que estava complicado, havia muita barreira e que era para esperar; QUE na terça-feira, o CARECA pediu a casa, dizendo que a dona da casa, que era a irmã dele, iria chegar, logo, na terça-feira, 05horas da manhã teriam que sair, tendo o casal dado entrada em outro hotel, de nome Premium; QUE a interrogada não falou com o CARECA pessoalmente, somente por telefone; QUE CARECA pediu para outra pessoa entrar em contato com a interrogada para realizar a travessia para Bolívia; QUE o casal encontrou com o outro homem no posto de combustível Tuiuiu, onde esse homem, que a interrogada não sabe o nome, disse que o casal iria ficar na casa dele na cidade de Vila Bela da Santíssima TrindadeMT; QUE o casal entregou a chave do hotel e voltou para o Posto Tuiuiu, e seguiu o veículo Sorento da Kia, na cor preta; QUE percorreram por quatro quadras atrás do Sorento, e chegaram em uma residência que havia muitas pessoas, jantaram e em seguida a Dona da casa pediu para que o casal dormisse na casa; QUE
estava combinado que esse homem, iria atravessar o casal na quarta-feira, às 05horas da manhã
; QUE a interrogada acordou por volta das 08horas da manhã, e não havia mais ninguém na casa, só estava um rapaz, que informou para a interrogada, que o homem que iria passá-los, tinha ido para Vila Bela; QUE o rapaz explicou para a interrogada, que era ele que iria passá-los, porém estava perigoso, muita barreira, logo não iria; QUE a interrogada ficou preocupada, pois estava na casa de desconhecido, e o rapaz os orientou a ficar na cidade por algum tempo, porque quando começa essas operações policiais eles ficam uns quinze dias; QUE na quarta-feira, por volta das 18horas, o homem retornou e chamou o casal para irem para Vila Bela, onde iria tentar passá-los para Bolívia; QUE na casa de Vila Bela, havia quatro homens, logo o RODRIGO não gostou, pois iria ficar somente a interrogada de mulher; QUE o RODRIGO queria sair para comprar cigarro, mas foi aconselhado pelo homem, para não sair, dizendo que era perigoso, que ele iria comprar,
logo pegou o carro da interrogada e foi comprar o cigarro, porém não voltou mais com o veículo
; QUE a noite, quando o dono da casa chegou, o casal explicou tudo o que havia acontecido, logo ele (dono da casa) ligou em Vila Bela, e o informante disse que o veículo da interrogada já estava em cima de um guincho; QUE
o dono da casa disse ao casal, vocês estão sem dinheiro, sem casa, logo, eu preciso atravessar para a Bolívia três carros, pagarei R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, logo a interrogada e RODRIGO aceitaram a proposta
; QUE o vulgo "MENOR" não queria ir, com receio da barreira, mas foi convencido pelo dono da casa, que disse que iriam pelas fazendas, e o "MENOR" aceitou; QUE
o dono da casa disse que teria um batedor, que iria na frente
; QUE
na data de hoje, por volta 12h00min, saíram, pararam na cidade do Porto Esperidião, para trocar um pneu e seguiram, tendo o dono da casa como motorista, até Primavera do Leste, onde lá pegaram pegaram os veículos, tendo a interrogada conduzido o veículo Nissan, o RODRIGO a Fiat Toro, vulgo menor, conduzindo a camionete Ranger
; QUE
vulgo MENOR, foi na frente, depois a interrogada, e atrás o RODRIGO
; QUE
quando estavam próximo da chegada, aproximou a polícia, tendo o vulgo MENOR foragido, e a interrogada ficou para acompanhar o RODRIGO, e logo foram presos
”.

(Interrogatório de ID 160555489 – APFD n. 1000444-93.2024.8.11.0098). — Destaquei.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
fundado receio de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em relação à custódia cautelar, verifica-se que
não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória dos suspeitos
.

Em relação ao “periculum libertatis” do acusado
Rodrigo Luiz Koch
verifico que este ganha alicerce no resguarde da ordem pública, tendo em vista
um amplo histórico criminal dirigido ao réu
, conforme se constata ao documento juntado em id. 160555495, inclusive pelo fato de que o réu cumpre pena aos autos n.° 7001351-45.2012.8.26.0590, ante condenação deflagrada.

Ainda é necessário destacar que no que tange à execução recaída ao suspeito, observa-se um episódio de evasão ao seu cumprimento, visto que
Rodrigo Luis Koch, beneficiado pelo instituto da saída temporária, haveria de retornar à sua unidade penitenciária no mês de junho/2024, o que não o fez
.

Tem-se que aos autos n.° 7001351-45.2012.8.26.0590 fora decretada a expedição de mandado de prisão ao incriminado justamente pelo fato de que
ele não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo ciente da obrigação do retorno ao cumprimento à pena que lhe foi imposta, furtou-se, cometendo, logo em seguida, novo delito
.
Tal contradição demonstra sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas
.

Em tempo, ressalto que
à suspeita Monique Cristina Moreira percebe-se a mesma natureza descrita ao outro flagrado. Isto se dá ao fato de que não há muito tempo atrás, a acusada fora presa em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos art. 180 e 288 do Código Penal.

[...] Percebe-se que em ambos os casos,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ganham certo grau de indisponibilidade, visto que não houve eficácia na sua concessão pretérita
. Não foram suficientes para conter os intentos criminosos que recaem sobre os indigitados.

[...] Nesse sentido,
estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 180 da lei nº 2.848/40
, e
presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP
, em virtude da
reiterada prática específica do ilícito penal
, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária a prisão preventiva dos suspeitos.

Por tais razões,
converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos suspeitos Rodrigo Luiz Koch e Monique Cristina Moreira
, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 219251186). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir dos
desfavoráveis registros criminais
ostentados pela paciente que, apesar de tecnicamente primária, fora
presa em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de
receptação
, no Município de Olímpia/SP, em
12/06/2024
, vindo a ser colocada em liberdade provisória no dia seguinte, consoante se vê, inclusive, de seu interrogatório extrajudicial, apenas para, à toda evidência,
novamente incorrer na prática do mesmo crime
, agora no Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Não bastasse, estou convencido de que não pode ser ignorada a
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pela paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se da receptação de
03 (três) veículos
, aparentemente subtraídos da empresa
Vista Aluguel de Carros
, sediada no Estado de Goiás, em decorrência de
furto perpetrado mediante fraude
, os quais foram recuperados pela Polícia enquanto estavam sendo levados para
fora do país
, tendo a ré
MONIQUE
, ademais, confessado que seu intento e o de
Rodrigo
, no ato, era de
se evadir do Brasil
para escapar da administração da justiça, por se tratar de corréu em cumprimento de pena decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

Nesse cenário,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Assim, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MONIQUE CRISTINA MOREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024